Tribunal: TJES
Processo: 5010213-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Eletiva; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010213-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEILA REGINA BONATTO

AGRAVADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBESIDADE MÓRBIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROCEDIMENTOS FUNCIONAIS E TERAPÊUTICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, por meio da qual a autora pleiteia que operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente cirurgias plásticas reparadoras prescritas após grande perda ponderal decorrente de tratamento de obesidade mórbida. A agravante sustenta que os procedimentos possuem caráter funcional e reparador, indispensáveis ao tratamento de complicações físicas e psicológicas comprovadas por laudos médicos e psicológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as cirurgias plásticas indicadas à paciente pós-cirurgia bariátrica possuem natureza reparadora e funcional, impondo cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se cláusulas contratuais de exclusão de procedimentos estéticos afastam o dever de cobertura; (iii) determinar se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir; e (iv) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.069, firmou entendimento vinculante de que cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas a pacientes pós-bariátricos integram o tratamento da obesidade mórbida e possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

4. Os laudos médico e psicológico demonstram a existência de deformidades anatômicas, dermatites cutâneas, diástase abdominal e sofrimento psíquico decorrentes do excesso de pele, evidenciando o caráter terapêutico e funcional dos procedimentos prescritos.

5. A presença de dermatites em sulcos mamários afasta a natureza meramente estética da reconstrução mamária, em consonância com o Parecer Técnico nº 19/2021 da ANS, que reconhece cobertura obrigatória em hipóteses de lesões traumáticas.

6. Cláusulas contratuais que excluem procedimentos estéticos não incidem sobre cirurgias reparadoras indispensáveis à recuperação integral da saúde do paciente, por se tratar de terapêutica corretiva decorrente de doença previamente coberta.

7. O direito fundamental à saúde e o princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensam o prévio esgotamento da via administrativa, sendo suficiente a resistência manifestada pela operadora no curso do processo para caracterizar o interesse de agir.

8. Fotografias extraídas de redes sociais e o decurso de tempo desde a cirurgia bariátrica não afastam, em sede de cognição sumária, a presunção de veracidade e legitimidade dos laudos especializados produzidos por profissionais que acompanham diretamente a paciente.

9. O perigo de dano decorre das dores físicas, das lesões dermatológicas e do agravamento do quadro psicológico da segurada, enquanto o risco suportado pela operadora possui natureza exclusivamente patrimonial e reversível.

10. O julgamento definitivo do agravo de instrumento substitui a decisão liminar anteriormente proferida, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica integram o tratamento da obesidade mórbida e possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

2. Procedimentos cirúrgicos destinados à correção de sequelas físicas e funcionais decorrentes de grande perda ponderal não se qualificam como tratamentos meramente estéticos.

3. Cláusulas contratuais de exclusão de procedimentos estéticos não afastam o dever de cobertura de terapias reparadoras indispensáveis à recuperação integral da saúde do segurado.

4. O direito à saúde dispensa o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de demanda voltada à obtenção de tratamento médico.

5. Laudos médicos e psicológicos especializados prevalecem, em sede de tutela de urgência, sobre elementos unilaterais insuficientes para descaracterizar a necessidade terapêutica dos procedimentos indicados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 196; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; STJ, AgInt no AREsp nº 1.656.178/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 27.08.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.809.457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03.03.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0145.14.037139-7/003, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11.04.2019; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 10023869420248110023, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5010213-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEILA REGINA BONATTO

AGRAVADA: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5004847-45.2025.8.08.0014

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEILA REGINA BONATTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos” ajuizada contra a
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, indeferiu o pedido liminar da parte autora, ora agravante, consistente na realização de cirurgias plásticas reparadoras, conforme prescrição médica.

A agravante busca, em síntese, a concessão de liminar para compelir a operadora de saúde agravada a autorizar e custeie integralmente cirurgias plásticas reparadoras, indicadas como consequência de tratamento de obesidade mórbida (CID 10 E.66) que resultou em grande perda ponderal de 41kg. Sustenta que os procedimentos não possuem natureza meramente estética, mas funcional e reparadora, sendo indispensáveis para sanar complicações físicas e grave abalo psicológico atestados em laudos especialistas.

Decisão liminar em sede recursal, ocasião em que foi deferido o pedido de efeito ativo ao recurso, determinando à operadora agravada que autorizasse e custeasse a realização dos procedimentos indicados no laudo médico da exordial.

Irresignada, a UNIMED NOROESTE CAPIXABA interpôs Agravo Interno, arguindo, preliminarmente, a duplicidade de recursos e conflito de competência, bem como a ausência de prévio requerimento administrativo e de negativa de cobertura. No mérito, sustentou a natureza estritamente estética de parte dos procedimentos solicitados, a legalidade das cláusulas contratuais de exclusão expressa (artigos 45 e 60 do instrumento contratual) e a ausência de urgência, colacionando, para tanto, fotos das redes sociais da autora para alegar o bom estado físico desta e apontando o decurso de 6 anos desde a realização da cirurgia bariátrica.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Neste momento, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar de efeito ativo, de modo que o recurso principal deve ser provido.

Inicialmente, sobre a existência de conflito de competência e risco de decisões contraditórias sob o argumento de que a autora teria protocolado, em duplicidade, o Agravo de Instrumento nº 5010237-38.2025.8.08.0000, verifica-se que a referida premissa preliminar encontra-se totalmente superada. Isto porque, em consulta aos assentamentos processuais desta Corte, constata-se que o aludido recurso nº 5010237-38.2025.8.08.0000 já foi objeto de decisão terminativa de inadmissibilidade, justamente em razão do reconhecimento da duplicidade de insurgências contra o mesmo ato judicial (litispendência recursal).

Dessa forma, restando inadmitido o feito conexo e resguardada a exclusividade da marcha processual por este caderno recursal, falece objeto à alegação de decisões conflitantes ou de necessidade de suspensão por conflito positivo de competência. Rejeito, pois, a preliminar.

Cinge-se a controvérsia quanto à obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-tratamento de obesidade, bem como o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A probabilidade do direito da agravante está presente. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.069
), firmou tese de observância obrigatória no sentido de que
“é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”.

No caso concreto, o laudo médico do Dr. Winston Joseph Ueda e o laudo psicológico do Dr. Gilsiano de Oliveira Folger fornecem os elementos necessários para o deferimento integral da tutela.

O laudo médico não apenas indica os procedimentos, mas diagnostica patologias e deformidades decorrentes da perda de peso, como
“deformidade abdominal por excesso de pele”
,
“diástase dos músculos retos abdominais”
e, de forma crucial,
“dermatites em sulco mamário devido à dobra cutâneas”
.

Em análise prévia, própria deste momento processual, a presença de dermatites (lesões cutâneas) afasta a alegação de que a reconstrução mamária com prótese seria meramente estética. Conforme o Parecer Técnico nº 19/2021 da ANS, a cobertura da reconstrução mamária com prótese é obrigatória em casos de “lesões traumáticas”. Assim, a cirurgia mamária, em cognição sumária, é terapêutica e funcional.

Nessa linha interpretativa, em caso análogo, destaca-se posicionamento jurisprudencial no sentido de que,
havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade de cirurgia reparadora, decorrente de quadro de obesidade após cirurgia bariátrica, o procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável
. Confira-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.656/98, DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO MUNICIPAL N. 10.210/10 -
CIRURGIA BARIÁTRICA - POSTERIOR CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE MAMAS - CARÁTER REPARADOR - DEVER DE COBERTURA
- CARACTERIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PATAMAR MÁXIMO - MAJORAÇÃO INVIÁVEL.
[...]
O procedimento para retirada do excesso de pele, posterior à realização de cirurgia bariátrica, não se encaixa na definição de cirurgia plástica com finalidade estética, sendo necessária etapa do tratamento da obesidade mórbida, possuindo, assim, caráter reparador [...].
(TJMG-Apelação Cível 1.0145.14.037139-7/003, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 23/04/2019).

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NÃO ESTÉTICO. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia
(AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 22/6/2015).3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp nº 1.656.178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 27/8/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DERMOLIPECTOMIA NAS COXAS, PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL. 1. '
Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor'
(REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 12.02.2019) [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.809.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 3/3/2020).

Passo a examinar as insurgências específicas deduzidas pela operadora de saúde em sua peça de
Agravo Interno
.

No tocante à tese de
ausência de prévio requerimento administrativo
e consequente falta de interesse de agir, cumpre destacar que o direito fundamental à saúde e o princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensam o prévio esgotamento das vias administrativas. O próprio oferecimento de contestação e recursos por parte da operadora de saúde exterioriza a resistência à pretensão da autora, configurando o interesse processual pela pretensão resistida.

Vejamos aresto, a título de ilustração:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não se exige prévio requerimento administrativo em demandas de saúde, especialmente quando não se trata de medicamento incorporado ao SUS e diante da urgência do tratamento, em consonância com a jurisprudência consolidada
. 6. A demonstração de incapacidade financeira não constitui requisito absoluto para o fornecimento de tratamento médico, sendo o direito à saúde universal e não condicionado à miserabilidade do paciente. 7. Restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento, diante do quadro clínico grave da menor, impondo-se a atuação estatal para assegurar o direito fundamental à saúde, com prioridade absoluta à criança . 8. Inexistem elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, justificando sua manutenção integral. IV. Dispositivo e tese 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de autorização sanitária da ANVISA para medicamentos à base de canabidiol afasta a aplicação do Tema 500 do STF e mantém a competência da Justiça Estadual. 2 .
O direito à saúde dispensa o prévio esgotamento da via administrativa, especialmente em situações de urgência e quando o medicamento não integra políticas públicas do SUS.
3. A obrigação estatal de fornecimento de tratamento de saúde não está condicionada à comprovação de hipossuficiência econômica. 4 . Demonstrada a necessidade clínica, impõe-se o fornecimento de medicamento pelo ente público, sobretudo em se tratando de criança, sob regime de proteção integral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 8.080/90, art . 2º; ECA, arts. 4º e 11; CPC, art. 1.021 . Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 500, 350 e 1.161 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no CC nº 212.346/PB, Rel. Min . Sérgio Kukina, j. 05.03.2026 .(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10023869420248110023, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 19/05/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/05/2026)

Quanto à invocação das
cláusulas contratuais de exclusão expressa
(artigos 45 e 60 do instrumento contratual), sob a alegação de que vedam cirurgias plásticas estéticas, rejuvenescimento e mamoplastias, o argumento não subsiste no caso em apreço nesta análise inicial. Conforme acima fundamentado, as intervenções cirúrgicas pleiteadas pela agravante
não possuem natureza meramente estética
. Trata-se de procedimentos funcionais e reparadores destinados a sanar as sequelas físicas e biológicas decorrentes do tratamento da obesidade crônica. Logo, as limitações contratuais aplicáveis a tratamentos puramente cosméticos ou de embelezamento não podem obstar o direito à cobertura da terapêutica corretiva essencial.

Por fim, no que concerne ao alegado
fato novo trazido pela operadora (fotos de redes sociais)
e ao decurso do lapso temporal de 6 anos desde a perda de peso, entendo que tais elementos não possuem o condão de elidir, de plano, a força dos laudos especializados que instruem a inicial. A aferição detalhada da real necessidade atual das cirurgias, do impacto crônico do avental e das dermatites, bem como o contraste das imagens públicas com o real quadro anatomofuncional da paciente, constitui matéria afeta ao mérito da demanda principal, a ser dirimida com profundidade técnica e segurança ao longo da regular instrução processual. Em sede de cognição de urgência, devem prevalecer as conclusões dos profissionais médicos que assistem diretamente a paciente.

Quanto ao perigo de dano, este se verifica das dores físicas e do sofrimento mental sofridos pela agravante, cuja manutenção agrava um quadro de saúde mental já fragilizado, segundo laudo psicólogico. O "perigo de dano inverso" pende em favor do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana da segurada, haja vista que o risco da operadora é estritamente patrimonial e reversível mediante eventual cobrança futura.

Por fim, considerando que o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento substitui a decisão liminar que o antecedeu, esvazia-se o interesse recursal no manejo do Agravo Interno interposto contra aquela decisão precária. Assim, declaro a perda de objeto do recurso regimental, julgando-o
PREJUDICADO
, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência deferida em sede recursal, determinando que a Agravada autorize e custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados, materiais, honorários médicos e despesas hospitalares correlatos, nos termos da fundamentação.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela Unimed Noroeste Capixaba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar